Tribunal: CARF
Processo: 10980.011046/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
SÚMULA CARF No 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO.
As indenizações passíveis de isenção são somente aquelas expressamente previstas na legislação tributária.
SÚMULA CARF No 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
SÚMULA CARF No 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Apura­se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano calendário de 2014, relativamente a diferenças saláriais, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011046/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.757 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
ELENICE CARDOSO BAGATIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
SÚMULA CARF No 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO.
As indenizações passíveis de isenção são somente aquelas expressamente
previstas na legislação tributária.
SÚMULA CARF No 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
SÚMULA CARF No 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano calendário de 2014, relativamente a diferenças
saláriais, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante
global pago extemporaneamente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011046/2007-04
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.757 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011046/2007-04

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e dar parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento a multa de ofício
lançada e para que seja procedida a apuração do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente com base no regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de auto de infração que apurou imposto suplementar, em decorrência da
revisão da Declaração de Rendimento do ano calendário 2002, omissão de rendimentos do trabalho
com vínculo empregatício, oriundos de ação judicial movida contra o Estado do Paraná.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação, onde alegou o seguinte, conforme
relatório do acórdão recorrido:
Diz que obteve êxito em ação judicial movida contra o Estado do Paraná, recebendo
uma indenização. Informa que há no processo judicial cálculos do contador onde consta
o imposto de renda retido de R$ 33.802,16, que incidiu somente sobre os juros, "porque
não há incidência do Imposto de Renda sobre valor de indenização, consoante a
jurisprudência e a doutrina dominante.
Aduz que o "sujeito passivo do IRRF é o agente pagador, ou seja, o Cartório da 4a Vara
da Fazenda Pública, representado pelo seu Cartorário, que é concessionário do serviço
público" e "não é a autuada quem deveria recolher o IRRF, mas o Cartório referido,
porque houve a retenção do tributo antes do pagamento do precatório, consoante se
depreende do Alvará e do cálculo do contador judicial". Afirma que não tinha como
exigir do cartorário a prova do recolhimento do IRRF e não há responsabilidade sua,
nem subsidiária, pois houve a efetiva retenção.
Alega que, se houve erro nos cálculos, por não ter sido feita a retenção sobre a verba
indenizatória, "a responsabilidade também não é da autuada, porque foi feito pelo
contador judicial, funcionário público, com fé pública, e que responde por seus atos,
juntamente com o Cartorário, este sim o substituto tributário". Acrescenta que esse
IRRF deve ser recolhido aos cofres públicos estaduais, de acordo com o artigo 157,
inciso I, da Constituição Federal.
Requer a anulação do auto de infração, "sem prejuízo de que venha a ser instaurado, se
for o caso, contra o substituto tributário, porque a autuada teve o tributo em questão
retido antes do pagamento do precatório e portanto não está inadimplente como consta
da exigência".
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.757 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011046/2007-04

A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações.
- Preliminar de decadência, tendo em vista o ano do lançamento e a data da
ciência do mesmo,
- Que não incide imposto de renda sobre verbas indenizatórias recebidas por
aposentados e pensionistas. Cita a jurisprudência administrativa e judicial.
Ao final requer:
1- A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO pelo reconhecimento da
DECADÊNCIA aplicando-se o prazo previsto no art. 150, § 40 do CTN.
2- A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO ante a não incidência do IR nas verbas
indenizatórias recebidas por precatório, ou pelo reconhecimento de isenção,
3- A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO porque a autuada é parte ilegítima para
figurar no polo passivo eis que o substituto tributário e responsável pela retenção e
recolhimento do tributo é o Cartório que efetuou o pagamento do precatório.
4- A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO por ter ocorrido a retenção de 27,5% do
valor dos juros, consoante cópias anexas, enquanto pela lei deveria ter sido apurado o
tributo com alíquota de 3%.
5- A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO porque exige da autuada valor de
imposto e multa (IR) pela não inclusão do valor do precatório na declaração de renda, e
incidência de nova e dupla tributação. Ora, se o precatório foi pago à autuada com
exclusão e retenção do valor do IR correspondente a 27,5%, recebeu o valor líquido,
cabendo a autuação apenas contra o substituto tributário (Cartório), que deveria ter
recolhido o tributo ao Estado, se é que não o fez. A autuada não pode ser punida por ato
de terceiro. A não inclusão do valor do precatório na sua declaração, cujo IR FONTE já
havia sido pago pelo Cartório da 4 a Vara da Fazenda Pública da Capital, não causou
prejuízo ao erário. Primeiro porque o tributo não incide sobre o precatório e segundo
porque o IR FONTE já estava retido antes do pagamento à autuada, e deveria ter sido
pago pelo Cartório. Assim, sendo indenizatória a verba recebida, ou mesmo isenta, não
há tributo a ser pago.
6- A única cobrança que o Fisco poderia fazer seria a multa formal pela não inclusão na
declaração do precatório recebido do Estado do Paraná, pelo descumprimento de
obrigação acessória ou dever instrumental, o que não foi sequer cogitado nestes autos.
7- REQUER, finalmente, quanto ao mérito, seja julgado PROCEDENTE o presente
RECURSO para o fim de desconstituir o auto de infração e ante a não incidência do IR
ou a isenção, requer também a DEVOLUÇÃO do Imposto de Renda retido na Fonte por
ocasião do pagamento do precatório expedido pelo Estado do Paraná, em favor da
requerente, no valor de R$8.872,59 (oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e
cinqüenta e nove centavos), atualizados desde 10.12.2002 (fls.517), pela SELIC,
conforme comprovantes anexos, mediante depósito em conta corrente da requerente, no
Banco do Brasil ag 4444X c/c n 8858-7.
É o relatório

Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.757 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011046/2007-04

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Prejudicial de Mérito
Preliminar de Decadência
A contribuinte alega que a autoridade tributária não poderia mais efetuar o
lançamento referente ao ano calendário de 2002, tendo em vista que a data da ciência do mesmo
ter ocorrido em 21/08/2007. Alega que o prazo final para o lançamento seria a data de
31/12/2006.
A regra decadencial a ser aplicada é a do artigo 150, §4o, pois há imposto de renda
retido na fonte no ano calendário, sendo, portanto, o caso da aplicação da Súmula CARF no 123:
Súmula CARF no 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista que o fato gerador, no caso do imposto de renda pessoa física,
ocorre em 31 de dezembro de cada ano-calendário, tem-se que o fato gerador para o ano
calendário de 2002, ocorreu em 31/12/2002 e o lançamento poderia ter sido efetuado até o dia
30/12/2007. Portanto, o lançamento foi efetuado no prazo.
Afasta-se a decadência.
Da Natureza Tributável dos Valores Recebidos
Para esta questão, sendo coincidentes as razões deduzidas no recurso voluntário e
aquelas ofertadas por ocasião da impugnação, e por concordar com os fundamentos expostos na
decisão recorrida, adota-se como razões de decidir, o trecho do voto inserto na decisão de
primeira instância, que se passa a transcrever:
No que tange à natureza tributável dos valores recebidos, cabe esclarecer que a
tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência
do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no art.
3 0, § 40, da Lei n.° 7.713, de 1988.
Transcreve-se, para melhor entendimento, o art. 43 do CTN:
"Art. 43 — O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I — de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.757 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011046/2007-04

II — de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior."
Do exame desse dispositivo, tem-se que rendas e proventos de qualquer natureza são
espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer decorrentes do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de qualquer outra causa.
Adicionalmente, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em matéria de
isenção e o art. 4° do mesmo diploma legal estipula que a natureza jurídica específica
do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes
para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei.
O CTN definiu o fato gerador do imposto de renda e, por sua vez, a Lei n.° 7.713, de
1988, ao alterar a sistemática de apuração do imposto, indicou em que momento ele
ocorre, assim dispondo:
"Art. 1° - Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 01 de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° - O imposto de renda de pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 90 e 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
(..)
§ 40 - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o- Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por
investimentos de interesse econômico ou social."
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física também estão
expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 —
RIR11999 (Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999), onde consta no inciso XX,
tendo como
base o art. 6° da Lei n.° 7.713, de 1988, quais rendimentos percebidos por ocasião da
rescisão
de contrato de trabalho seriam isentos:
"Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas fisicas:
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.757 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011046/2007-04

empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;"
Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes de acidente de trabalho
e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho — C.L.T. Decreto-lei n.o
5.452, de 1° de maio de 1943, mais especificamente nos arts. 477 (aviso prévio, não
trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado na empresa)
e 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa
causa, que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9° da Lei
n.° 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao
empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de
sua correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei
n.° 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei no 8.036, de 11 de maio de
1990.
Por outro lado o ADI SRF 5, de 27 de abril de 2005, determinou a isenção também dos
valores recebidos a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade de
serviço, conforme seu artigo 1°:
Art. 1° Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de oficio os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores pagos (em
pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade do serviço, a
trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que inexista qualquer outro
fundamento relevante, para fins de alterar, total ou parcialmente, o respectivo crédito
tributário. (grifamos)
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e
de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que
não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que compõem o transcrito
art.
6°, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, (RIR/1999), no seu artigo 39.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n.o 5, de 1984, ao discorrer sobre hipótese em
que parcela da remuneração seja paga a assalariado a título de "indenização", esclarece
em sua ementa:
"... O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do pagamento
efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal para que seu valor
seja excluído do rendimento bruto".
A impugnante não comprovou que os rendimentos se enquadram numa das hipóteses de
isenção aventadas. O documento trazido, fl. 03, nada esclarece quanto à natureza
jurídica da(s) verba(s) recebida(s), devendo ser aplicada a regra geral de tributação.
Das Demais Questões Suscitadas
Quanto à alegação de que a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos, no
caso, seria exclusiva da fonte pagadora, verifica-se que a matéria já está pacificada, tendo em
vista a edição da Sumula CARF no 12:
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.757 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011046/2007-04

Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
A recorrente afirma que o responsável pela retenção e recolhimento era o Cartório
da 4a Vara da Fazenda Pública, porque houve a retenção do tributo antes do pagamento do
precatório.
Consultando-se o alvará e o cálculo do contador judicial de fl 585, verifica-se que
a recorrente informou o valor constante neste, no caso o valor como rendimento isento, o que foi
revertido pela fiscalização.
Verifica-se que no caso em tela, a contribuinte errou o preenchimento da
declaração, por causa de informação errada da fonte pagadora. Trata-se, portanto, de aplicação
da súmula CARF no 73
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Portanto, a multa de oficio de 75% deve ser excluída do lançamento.
Dor Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Trata-se de rendimentos recebidos de diferenças salarias em ação judicial.
Tendo em vista a decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida
pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Neste caso, apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano calendário de 2014, relativamente a diferenças salariais,
com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
Quanto ao pedido de restituição verifica-se que o CARF não tem competência
para tratar dessa matéria.
Do exposto voto por afastar a decadência e dar parcial provimento ao recurso para
excluir do lançamento a multa de ofício lançada e para que seja procedida a apuração do imposto
de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base no regime de
competência.

Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.757 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011046/2007-04

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital